Tribunal: STF
Processo: RHC 194109
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vilson Schlichting, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 592.231/SC, Relator o Ministro Félix Fisher.
    Segundo os autos, 
    “o recorrente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC às penas de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, c/c artigo 61, 'f', na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal. ”
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra “aplicação indevida do quantum de diminuição da pena referente a tentativa, o qual deveria ser fixado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).”
    Na sua visão, 
    “o quantum de diminuição da pena devido a tentativa é guiado pelo iter criminis, ou seja, quanto mais próximo da consumação do crime, menor o patamar utilizado. Assim, logicamente, no crime de homicídio, têm-se que quanto mais distante do resultado morte, maior esse quantum. Contudo, não foi este o entendimento aplicado pelos juízos a quo, os quais deixaram de aplicar o patamar mínimo de diminuição em virtude da quantidade de facadas aplicadas pelo agente (...)” 
    Prossegue argumentando ser 
    “evidente a flagrante ilegalidade cometida ao se fixar a diminuição da pena em razão da tentativa em seu patamar mínimo (1/3). Como demonstrado, a vítima esteve longe de ir a óbito e o crime, portanto, esteve longe de sua consumação, devendo, pois, ser a causa de diminuição aplicada em seu patamar máximo (2/3).”
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja aplicada “a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal em seu grau máximo, qual seja, 2/3, em razão da ausência de fundamentação idônea (...)”
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E AMEAÇA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que, "ele golpeou a vítima uma vez pelas costas e mais duas ou três nos braços, que ela sobrepôs ao restante do corpo em defesa própria, e somente cessou a ação quando a ofendida gritou por ajuda." Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo o critério do iter criminis percorrido. 
    IV - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
    Agravo regimental desprovido. ”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto que
    “as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que, ‘ele golpeou a vítima uma vez pelas costas e mais duas ou três nos braços, que ela sobrepôs ao restante do corpo em defesa própria, e somente cessou a ação quando a ofendida gritou por ajuda.’ Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo o critério do iter criminis percorrido.”
    Tem-se, portanto, que a redução na fração de 1/3 (mínimo legal) referente à tentativa está alicerçada ao iter criminis percorrido pelo recorrente, que chegou próximo à consumação. 
    Qualquer conclusão em sentido diverso, portanto, reclamaria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).
    Por fim, vale registrar que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica da Corte, segundo a qual “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13)
    Destaco também o RHC nº 129.996/PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/8/16.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente